Tribunal: TJDFT
Processo: 0724825-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0724825-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTONIO LUCIANO ALVES IMPETRANTE: MARCOS ROGERIO RABELO FERREIRA, GUSTAVO DA SILVA MOTA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA DESPACHO Intime-se a impetrante para que instrua, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento, o habeas corpus com a cópia integral dos autos originários. Em seguida, retorne os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 20 de junho de 2024 09:08:24. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator